Tribunal: TJDFT
Processo: 0724360-79.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0724360-79.2020.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: SURAMYR ALVES DE SOUSA D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (ID 23477957) que indeferiu a petição inicial de busca e apreensão de veículo ajuizada contra Suramyr Alves de Sousa e extinguiu o feito sem resolução do mérito, por reputar o magistrado sentenciante que “o registro do veículo ofertado em garantia de alienação fiduciária em nome de terceiro resulta na ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular desenvolvimento, o que obsta a instauração da relação processual”. Em suas razões recursais (ID 23478262), sustenta o apelante que a extinção do feito é indevida, pois, nos documentos juntados aos autos, constam corretamente a identificação da parte requerida como proprietária fiduciária do veículo, permitindo, assim, o prosseguimento da ação. Além disso, aduz que compete ao devedor fiduciante comprovar que transferiu o bem para o seu nome, tendo em consideração que a ele pertence o comprovante de transferência do veículo. Mesmo entendendo não lhe incumbir a comprovação de transferência do bem e do registro do gravame, alega o apelante que não lhe foi facultada nova emenda para sanar os vícios apontados pelo magistrado. Com isso, entende que a extinção do feito não observou a prévia intimação do autor, segundo o disposto nos arts. 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil. Ao final, alegando estar presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, requer o apelante a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de seja anulada a sentença e possa o autor dar prosseguimento à busca e apreensão. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (IDs 23478263 e 23478264). Sem contrarrazões, conforme despacho de ID 23478267. É o relato do necessário. Decido. 2. De início, cumpre esclarecer que é inviável a pretensão de retomar a tramitação de feito do qual recebeu sentença por indeferimento da inicial, mediante pretenso pedido de antecipação da tutela recursal. E mesmo que abstratamente fosse o pedido conhecido como requerimento de suspensão da eficácia da sentença, na forma estabelecida no art. 1.012, § 4o, do CPC, ainda assim não haveria como o processo tornar ao seu trâmite. Isso porque a petição inicial foi indeferida por carecer justamente de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Em outras palavras, a argumentação judicial é de que a exordial não preencheu os requisitos mínimos para a formação da relação jurídica processual, questão a ser dirimida, em momento oportuno, pelo Colegiado. Com efeito, o debate ora incitado em apelação será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, nada a prover quanto ao pedido formulado pelo apelante. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de fevereiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora